Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712144-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER VERAS FERREIRA AGRAVADO: SUELI DE DEUS MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER VERAS FERREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 8a Vara Cível de Brasília, o qual, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0716820-20.2019.8.07.0001, inferiu pedido de pesquisa do endereço atualizado da parte devedora, nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (ID 87324265 dos autos de origem). Inconformado, o exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 25128476), aduz o agravante, que no Cumprimento de Sentença foi localizado por meio da pesquisa junto ao RENAJUD o veículo VW/GOL 1.0 G-IV, Chassi 9BWAA05W6EP052686, Fabricação/Modelo 2013/2014, Placas OVR5628/DF em nome da Agravada, o qual restou penhorado. Afirma que o mandado de intimação da devedora e de avaliação do bem restou infrutífero, pois não encontrada no endereço conhecido. Punga pela pesquisa do endereço da parte executada, pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, o qual foi indeferido na origem. É contra esta decisão que o agravante recorre. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “ Indefiro o pedido de pesquisa de endereços, tendo em vista que, via de regra, quem deve em regra não atualiza dados . Além do que, a parte exequente deve utilizar de todos os meios eletrônicos disponíveis com o escopo de localizar a parte devedora, evitando assim sobrecarregar desnecessariamente o cartório da vara. Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea – advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado – ou a pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo certo que sua inércia será interpretada como anuência tácita.” Ao final, pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão a quo, para que seja determinada pesquisa do endereço da Agravada, através dos sistemas SISBAJUD,INFOJUD, RENAJUD e SIEL. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 25128482). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de pesquisa do endereço da agravada, para lhe permitir o cumprimento do mandado de intimação e avaliação do veículo penhorado no curso do cumprimento de sentença. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, a exemplo do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDF permitem pesquisa que agilizam e proporcionam o aumento da efetividade das execuções e consequentemente da satisfação da dívida, sem que, com isso, seja retirado da parte interessada o ônus de efetivar as diligências particulares que lhes forem possíveis. In casu, a jurisprudência da Corte tem entendimento de que a efetivação de consulta pelo Poder Judiciário a esses sistemas informatizados, com razoabilidade, atende a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação, indispensáveis ao bem termo da prestação jurisdicional (CC, art. 6o). Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS E ENDEREÇO DO EXECUTADA POR CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEIOS ORDINÁRIO DE EXECUÇÃO EXAURIDOS. SISTEMA POSTO À DISPOSIÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÃO CÍVEL. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.DECISÃO REFORMADA. 1. Não se verificam razões que justifiquem o indeferimento da utilização do sistema INFOJUD, já que se trata de ferramenta posta à disposição judicial para auxiliar a localização do devedor e de seus bens, inclusive em processos cíveis, em que a execução é promovida no interesse do credor. 2. Aferido que a parte executada não quitou o débito ou indicou bens a penhora quando intimada para tanto, e que foram infrutíferas as pesquisas em outros sistemas de consulta de bens postos à disposição do Poder Judiciário, não se verifica razões para indeferir acesso ao sistema INFOJUD, o que viola o princípio a cooperação, que deve nortear a atividade jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1299701, 07415731020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. INFOJUD. CONSULTA. VIABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor, para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localização do réu ou localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo. 2- O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário. 3- Não há plausibilidade quanto ao pleito para realização da penhora sobre o imóvel, uma vez que já penhorados dois veículos automotores, os quais sequer ainda foram avaliados para se constatar insufuciência do produto para o pagamento do exeqüente. 4- Por outro lado, também não se admite a realização de uma segunda penhora no processo, excetuadas as hipóteses previstas no artigo 851 do CPC, as quais não se aplicam ao presente caso. Registre-se que não se trata de pedido para substituição da penhora.” 5- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1223514, 07133715720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Assim, em sintonia com o Princípio da Colaboração/Cooperação, admite-se a consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e RIDF para tentar localiza o endereço atual que do devedor. Logo, em um juízo de cognição sumária, tem-se que é elevada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente revela-se intuitivo que, dos efeitos da r. decisão agravada, há risco ao resultado útil do processo, pois pode resultar em suspensão, ou até em extinção. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar atos judiciais da primeira instância tendentes a suspender ou extinguir o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator